Tribunal: TJSP
Processo: 9000401-09.1996.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à execução de ISSQN referente aos exercícios de 1.991 a 1.995 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição – Não cabimento – Termo inicial da prescrição que

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à execução de ISSQN referente aos exercícios de 1.991 a 1.995 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição – Não cabimento – Termo inicial da prescrição que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 17/10/1.995 – Ajuizamento da ação em 20/09/1.996 – Atos processuais realizados na vigência da redação original do art. 174, § único, I, do CTN (Lei Fed. no 5.182, de 25/10/1.966) – Interrupção da citação que se opera apenas com a citação pessoal da apelada, até então não ocorrida – Demora não imputável exclusivamente ao Poder Judiciário – Prescrição verificada, uma vez que entre a data da constituição do crédito tributário e a data de requerimento de nova citação da apelada, que não foi analisado pelo Poder Judiciário, passou período de mais de 10 (dez) anos – Sentença mantida – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA não providas.